Tribunal: TJDFT
Processo: 0718001-28.2025.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS. DIVERGÊNCIA NOS ORÇAMENTOS. MENOR VALOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelos réus, ora recorrentes, em face de sentença prolatada pelo 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial para condená-los solidariamente em danos materiais, fixados em R$1.900,00.
2. Em suas razões recursais, sustentam que a sentença prolatada possui erro por não ter observado as circunstâncias do acidente e a extensão do dano, sobretudo porque não acolhido o orçamento apresentado pelos recorridos, o qual teria o menor valor (R$1.200,00). Subsidiariamente, requereu o parcelamento da condenação.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A matéria devolvida em grau recursal cinge-se em definir (i) o orçamento que deve ser acolhido para fins de fixação dos danos materiais e, subsidiariamente, (ii) possibilidade de parcelamento do valor da condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Do Dano Material. 4.1. A indenização deve ser medida pela extensão do dano. 4.2. Na espécie, a dinâmica do acidente automobilístico restou incontroversa em razão da confissão dos recorrentes. 4.3. A sentença acolheu o orçamento de menor valor (R$2.400,00), dentre os três apresentados pelo recorrido, e ainda subtraiu o dano da lateral do veículo que não foi oriundo do acidente automobilístico, chegando ao valor final de R$1.900,00. 4.4. Os recorrentes apresentaram um único orçamento no valor de R$1.200,00. 4.5. A mera alegação de excesso de valores que ultrapassam a média do mercado, ausente qualquer prova para tanto, não é suficiente para afastar a condenação. Precedente: Acórdão 2053976. 4.6. Ademais, os recorridos não são obrigados a fazer os reparos em oficina indicada pelos recorrentes, ante a ausência de previsão legal para tanto, sendo cabível a escolha em oficinas de sua confiança, desde que a acolhida a de menor valor. Precedente: Acórdão 1844874.
5. Parcelamento da condenação. 5.1. O art. 916, §7o do CPC veda expressamente a possibilidade de parcelamento de débitos em sede de cumprimento de sentença, o que somente pode ser feito por meio de acordo entre as partes. Precedente: REsp 1891577/MG. 5.2. É inadequada a análise de pedido de parcelamento de débito em sede recursal.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrentes condenados ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/1995.
_____________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigo 916.
Jurisprudência relevante citada: STJ: REsp 1891577/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 14/6/2022; TJDFT, Acórdão 2053976, 0702907-04.2025.8.07.0019, Relator(a): MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 08/10/2025, publicado no DJe: 21/10/2025; (Acórdão 1844874, 0703339-33.2023.8.07.0006, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 15/04/2024, publicado no DJe: 19/04/2024.